Tribunal: TJBA
Processo: 8127118-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127118-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ANA CRISTINA SILVA FARIAS

Advogado(s)
:
DANIEL NUNES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA INCAPACIDADE LABORATIVA OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. PROVA PERICIAL. IDÔNEA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 42, 59 E 86 DA LEI N.º 8.213/91. HONORÁRIOS PERICIAIS. DESPESAS ANTECIPADAS PELA AUTARQUIA FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO PELO ESTADO DA BAHIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1044 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In
casu
, o laudo pericial diagnosticou que a autora é portadora de patologias na coluna vertebral e no ombro, atestando, apenas, o nexo causal por concausa (Schilling II), em relação às patologias de coluna vertebral. Por outro lado, o perito foi contundente ao concluir pela ausência de incapacidade laborativa e de lesões consolidadas que implicassem redução da sua capacidade laborativa, não fazendo jus aos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente (art. 42, da Lei n.º 8.2136/91), auxílio-doença (art. 59 da Lei n.º 8.2136/91) e auxílio-acidente (86 da Lei nº. 8.213/91).

2. Em razão da improcedência da ação, bem como da antecipação dos honorários periciais pelo réu, incide a tese fixada no tema 1044 do STJ: “Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”

Apelação d
a parte
autor
a
a que se nega provimento.

Apelação do parte ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8127118-33.2022.8.05.0001

, da comarca de Salvador – BA, em que figuram como apelantes e apelados

ANA CRISTINA SILVA FARIAS
e o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO

D
A
PARTE AUTOR
A
E CONHECER E DAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA PARTE RÉ
, reformando, em parte, a sentença, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).